Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-53.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600367-53.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600367-
53.2024.6.16.0042, que julgou parcialmente procedente o feito, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente concedida de retirada da
propaganda e, para o fim de conceder ao representante o exercício do direito de resposta
pleiteado, a ser executado nos termos definidos acima, devendo o representante se utilizar do
tempo de 01 (um minuto) na primeira inserção, no período diurno, do horário eleitoral gratuito
disponibilizado à Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo" para exercer o seu direito de
resposta a respeito da afirmação "E o candidato que já foi acusado de corrupção nas operações do
Gaeco", sob pena de eventual responsabilização, nos termos legais. Determinou a notificação da
emissora geradora responsável pelo horário eleitoral gratuito desta semana e a Coligação "Pra
Londrina Seguir Crescendo" decisão, indicando-se se tratar de uma inserção, na primeira inserção,
no período diurno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa da
coligação, nos termos do § 3º do art. 58 Lei nº 9.504/97. Intimar o representante para ciência da
sentença, bem como para que entregue o meio magnético com a resposta diretamente à emissora
geradora responsável, no prazo de até 36 (trinta e seis horas), visando a veiculação da resposta no
programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa, nos termos
do § 3º do art. 58 Lei nº 9.504/97. (Pedido de Direito de Resposta com pedido de Liminar ajuizado
por José Tiago Camargo do Amaral com fulcro no art. 58 e seguintes da Lei Federal n. 9.504/1997
(Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 31 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 em face da
Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga,
em razão de propaganda negativa veiculada no horário eleitoral gratuito televisivo, nos termos do
art. 58 da Lei nº 9.504/97. Mencionou a representante, que tomou conhecimento que os
representados estão utilizando todas as suas inserções no final de semana para fazer fazendo
propaganda negativa, caluniosa e difamatória em face do candidato Tiago Amaral consistente em
aproveitar o seu horário eleitoral gratuito, na modalidade inserção na TV de 30 segundos no dia
13/10/2024 (nos horários 05h:41; 08h35; 09h38; 09h49; 11h34; 11h09; 13h31; 13h47; 13h49), sendo
ao todo nove inserções caluniosas para ofender pessoalmente o candidato, veiculando por meio de
informações inverídicas (Fake News).)) RE4 H.E.G
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44161997
24/10/2024
19:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44161997 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.274

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600367-53.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44161997 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:37
RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS ELEITORAIS. DIREITO DE
RESPOSTA. AFIRMAÇÃO INVERÍDICA.
OFENSA À HONRA. ACUSAÇÃO DE
CORRUPÇÃO.
CONFIRMAÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
DIREITO
DE
RESPOSTA.
DESPROVIMENTO
DO
PRIMEIRO
RECURSO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO SEGUNDO, PARA O
FIM DE CONCEDER NOVO DIREITO DE
RESPOSTA.

Num. 44161997 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
I. CASO EM EXAME
1. Dois recursos interpostos por Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de
Moraes, Eduardo Tominaga e José Tiago Camargo do Amaral contra sentença do Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina.
2. Sentença julgou parcialmente procedente a Representação, concedendo ao representante o direito de
resposta, de 1 minuto, em uma inserção, no bloco da manhã da coligação adversária.
3. Pedido de direito de resposta por José Tiago Camargo do Amaral, em razão de propaganda eleitoral
veiculada em nove inserções, com a afirmação "E o candidato que já foi acusado de corrupção nas operações
do Gaeco".
4. Recorrentes alegaram a legitimidade das críticas políticas e investigativas, enquanto José Tiago buscou a
extensão do direito de resposta para todas as inserções.
5. A sentença do juízo de origem limitou a resposta a uma inserção, por falta de comprovação de todas as
inserções veiculadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a
propaganda eleitoral ultrapassou os limites da
liberdade de expressão ao imputar a José Tiago
Amaral condutas criminosas e (ii) saber se a
decisão que limitou o direito de resposta a uma
inserção foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A liberdade de expressão na propaganda eleitoral admite críticas políticas, desde que não associem
falsamente o candidato a práticas criminosas. A afirmação de que José Tiago Amaral foi acusado de
corrupção é descontextualizada e ofensiva, não restando comprovada.
2. O direito de resposta visa restabelecer a verdade frente a ofensas caluniosas, conforme disposto no art. 31
da Res.-TSE 23.608/2019 e no art. 58 da Lei nº 9.504/97.
3. Quanto à limitação a uma inserção, a decisão é correta, dado que não houve comprovação de todas as
inserções no horário eleitoral impugnado, conforme determina o ônus da prova no art. 373, I, do CPC.
4. Há a necessidade de se manter o exercício do direito de resposta no mesmo Bloco em que o comercial
trazido na exordial foi exibido, sob pena de prejuízo à efetivação do direito garantido
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Dispositivo: Conheço de ambos os recursos, negando provimento ao primeiro recurso e dando parcial
provimento ao segundo para deferir a exibição de novo direito de resposta a ser exercido no mesmo no
mesmo bloco da prova trazida aos autos, notadamente o da TARDE, do próximo dia 25.10.2024, pelo prazo
de 1 (um) minuto.
10. Tese de julgamento: "A propaganda eleitoral que descontextualiza fatos para imputar falsamente a
prática de corrupção a um candidato, mesmo no âmbito de investigações arquivadas, ultrapassa os limites da
liberdade de expressão, cabendo direito de resposta. A limitação do direito de resposta à comprovação da

Num. 44161997 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
veiculação é legítima conforme o ônus da prova e seu exercício deve se dar no mesmo Bloco de inserções
trazidos, sob pena de não dar efetividade ao direito de resposta que se pretende restabelecer".
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE 23.608/2019, art. 31.
Lei nº 9.504/97, art. 58.
CPC, art. 373, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da Coligação Pra Londrina Continuar Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo
Tominaga, e, deu parcial provimento ao recurso de Tiago Amaral, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos interpostos por Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria
Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, bem como por JOSÉ TIAGO CAMARGO DO
AMARAL em face da sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou
parcialmente procedente a Representação, para o fim de conceder ao representante o
exercício do direito de resposta pleiteado, a ser executado nos termos definidos acima,
devendo o representante se utilizar do tempo de 01 (um minuto) na primeira inserção, no
período diurno, do horário eleitoral gratuito disponibilizado à Coligação “PRA LONDRINA
SEGUIR CRESCENDO” para exercer o seu direito de resposta a respeito da afirmação “E o
candidato que já foi acusado de corrupção nas operações do Gaeco”, sob pena de eventual
responsabilização, nos termos legais.
Na origem, trata-se de Pedido de Direito de Resposta formulado por JOSÉ TIAGO CAMARGO
DO AMARAL em razão de propaganda eleitoral, veiculada no dia 13/10/2024, nos blocos de

Num. 44161997 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
inserções do horário eleitoral gratuito da candidata Maria Tereza, nos seguintes horários: (05h:41;
08h35; 09h38; 09h49; 11h34; 11h09; 13h31; 13h47; 13h49) , totalizando nove inserções.
Na sentença, o MM. Juízo concluiu que as alegações de que o representante Tiago Amaral não
tinha eventual experiência na gestão pública e que concorreu às últimas eleições filiado à partido
com ideais políticos distintos do seu atual partido não transbordam a liberdade de expressão da
campanha eleitoral adversária, tratando-se de críticas políticas ácidas e válidas ao debate
político.
Porém, concluiu que o trecho “E o candidato que já foi acusado de corrupção nas operações
do Gaeco” traz uma afirmação inverídica e descontextualizada, visto que da forma como as
palavras foram colocadas a imputar uma conduta criminosa ao candidato Tiago Amaral e de que
respondeu processo por corrupção ao colocar acusado. Além disso, o direito de resposta ficou
condicionado a 1 inserção de 1 minuto, porque na inicial e documentos juntados não
restou comprovada quantas inserções teve no dia com o mesmo fato, destacando que não
foi trazida qualquer prova na inicial ou solicitação de alguma diligência para comprovar todas as
reproduções de caráter ofensivo alegadas por meio de inserções.
Contra essa decisão, foram interpostos recursos por ambas as partes.
Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo
Tominaga recorreram (id. 44151914) alegando que:
(i) não se depreende qualquer termo supostamente ofensivo e utilizado na inserção impugnada
pelos Recorrentes, que não extrapolam os limites da mera crítica política;
(ii) que trata de notícia de um fato verídico, que não macula a honra ou a imagem de Tiago
Amaral, devendo ser tratada como crítica política, típica de campanhas eleitorais que devem
trazer luz ao passado dos players eleitorais;
(iii) que Tiago Amaral efetivamente foi e está sendo ainda investigado pelos fatos objetos do
referido inquérito, na medida em que, no próprio despacho de arquivamento, o Ministério Público
solicita a prorrogação do referido inquérito no órgão especial por noventa dias. Requerem a
improcedência da Representação.
José Tiago Camargo do Amaral (id. 44151921) também recorre, alegando que:
(i) a sentença recorrida revela que o Juízo Zonal, embora tenha julgado parcialmente procedente
o pedido ao determinando a retirada das propagandas irregulares e ao citar o dispositivo legal
que assegura o direito de resposta, não se debruçou, corretamente, sobre a quantidade de
inserções caluniosas que correspondem ao ilícito reconhecido;
(ii) a sentença proferida apresenta um vício, caracterizado pela omissão em relação ao número
de inserções a serem consideradas, limitando-se a reconhecer apenas UMA inserção, ocorrida
pela manhã, já que foram veiculadas 9 inserções.
Requer o provimento do recurso para que sentença seja reformada para que se proceda à análise
completa de todos os horários mencionados na petição inicial, uma vez que se trata de nove

Num. 44161997 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
inserções, as quais devem ser veiculadas no início do programa da coligação, conforme
preconiza o § 3º do artigo 58 da Lei nº 9.504/97, garantindo a efetividade do direito de resposta e
a devida reparação ao dano causado pela disseminação de informações inverídicas.
Contrarrazões apresentadas por todas as partes.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos eleitorais interpostos (id. 44154932).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
Os recursos preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença de embargos declaratórios ocorreu em
19/10/2024, enquanto os recursos foram interpostos em 19/102024 e 20/10/2024.
II.iii. Mérito
O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de eventuais
afirmações sabidamente inverídicas e caluniosas que foram veiculadas no dia 13/10/2024, no
horário eleitoral gratuito da recorrente Maria Tereza, nas inserções de 30 s (vídeo id. 44151865).
Da degravação extrai-se:
(0:00) Tem candidata honesta e que participa da gestão mais transparente do
Brasil. (0:04)E o candidato que já foi acusado de corrupção nas operações do
Gaeco. (0:08) Tem candidata que já provou que sabe fazer e é excelente gestora.
(0:12) E o candidato que não tem experiência na gestão pública. (0:15) Tem
candidata que é conservadora. (0:17) E o candidato que disputou a última eleição à
Prefeitura pelo Partido Socialista. (0:22) E que agora se apresenta como de direita.
(0:24) Maria Tereza defende a liberdade de expressão, a família e os valores
cristãos. (0:29) Vote 11
Na sentença, a douta magistrada julgou parcialmente procedente a Representação, considerando
descontextualização apenas o trecho em que se fala que E o candidato que já foi acusado de
corrupção nas operações do Gaeco, concedendo o direito de resposta pelo prazo de 1 minuto,
em 1 inserção, como se vê:
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar
anteriormente concedida de retirada da propaganda e, para o fim de conceder ao
representante o exercício do direito de resposta pleiteado, a ser executado nos

Num. 44161997 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
termos definidos acima, devendo o representante se utilizar do tempo de 01 (um
minuto) na primeira inserção, no período diurno, do horário eleitoral gratuito
disponibilizado à Coligação "PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO" para exercer
o seu direito de resposta a respeito da afirmação "E o candidato que já foi acusado
de corrupção nas operações do Gaeco", sob pena de eventual responsabilização,
nos termos legais.
NOTIFIQUE-SE a emissora geradora responsável pelo horário eleitoral gratuito
dessa semana e a Coligação "PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO" decisão,
indicando-se se tratar de UMA inserção, na primeira inserção, no período diurno,
para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa da
coligação, nos termos do § 3º do art. 58 Lei nº 9.504/97.

II.iv. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que estabelece o
seguinte:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício
do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos,
ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput). (grifei)

Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a afirmação
sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de dissonância com a realidade.
Da mesma forma, em relação ao Direito de resposta. conforme já decidiu o C. TSE "somente se
legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e
eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão,
nas hipóteses de fato claramente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais,
capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998-41, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022).

Num. 44161997 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de expressão na
propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações
sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a ponto de atingir a
honra pessoal do candidato. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que
extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria,
difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos.
2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas não
desbordaram dos limites da informação.
3. Recurso conhecido e não provido.
RECURSO ELEITORAL nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.

Igualmente, o C. TSE também decidiu nas eleições de 2022 que a imputação da pecha de crime
a candidato sem qualquer acusação formal enseja o direito de resposta, como se vê:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA, PELA
VEICULAÇÃO
DE
FATOS
SABIDAMENTE
INVERÍDICOS,
ALÉM
DE
OFENSIVOS À HONRA DE CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM
PROPAGANDA ELEITORAL EM BLOCO NA TELEVISÃO. ART. 58 DA LEI Nº
9.504/1997. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES, SEM LASTRO FÁTICO
QUE A LEGITIME. MÉTRICA FIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR, PARA
AS ELEIÇÕES DE 2022, A IMPOR DEVER DE FILTRAGEM DISCURSIVA MAIS
FINA EM TEMA DE PROPAGANDA ELEITORAL DESINFORMATIVA OU
DESCONTEXTUALIZADA, CONSIDERADO O CENÁRIO DE EXCESSIVA
POLARIZAÇÃO. EXECUÇÃO DA RESPOSTA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO
PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º, INCISO
V, DA CRFB). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTROLE PRÉVIO DA MÍDIA COM A
RESPOSTA, NOS CASOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA
TELEVISÃO. ART. 58, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/1997. DESCABIMENTO, EM

Num. 44161997 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
REGRA. EXCEPCIONALIDADE, CONSIDERADA A PROXIMIDADE DA DATA
DAS ELEIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, firmada precisamente na perspectiva do referido
art. 58 da Lei nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente
excepcional da concessão do direito de resposta, que somente se legitima, sob
pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e
eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo
eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de
graves ofensas pessoais, capazes de configurar injúria, calúnia ou difamação.
Precedentes.
2. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente
às eleições de 2022, com "grande polarização ideológica,
intensificada pelas redes sociais", firmou orientação no sentido de
uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que
concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo. Precedentes.
3. Entendimento do Plenário no sentido de que somente é
legítima a utilização, contra outros concorrentes, de
adjetivos cuja significação técnica insinue eventual prática
de crime, se e quando houver condenação judicial
específica, ou, ao menos, acusação formal nesse sentido.
Precedentes.
4. A imputação de que o candidato e sua família são ligados a "assassinos de
aluguel", "milicianos", "bandidos", dissociada de qualquer lastro fático que permita a
construção da respectiva narrativa, já que inexistem acusações formais nesse
sentido, muito menos decisões condenatórias, desatende à métrica fixada por
esta Corte Superior para as eleições de 2022.
5. Execução da resposta.
6. O exercício do direito de resposta, no horário eleitoral gratuito, (art. 58, inciso III,
da Lei nº 9.504/1997) é medida excepcional, que revela restrição à liberdade de
manifestação do pensamento e, portanto, deve ser exercido, nos termos do inciso V
do art. 5º da Carta Política, de forma proporcional ao agravo judicialmente
reconhecido.
7. Aplicando-se o parâmetro constitucional da proporcionalidade à jurisdição
eleitoral, a resposta apresentada deve ser objetiva, sem adjetivações, e deve
necessariamente se dirigir à correção dos fatos tidos como falsos ou a afastar
concretamente as afirmações tidas como gravemente ofensivas, mantendo,
portanto, necessária pertinência temática. Descabe, na resposta, a prática de
retorção ou mesmo a realização de nova propaganda eleitoral. Precedentes.

Num. 44161997 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
8. O tempo da resposta será rigorosamente igual ao tempo gasto na difusão do fato
tido como sabidamente inverídico e, em se tratando de irregularidades em
propaganda eleitoral em bloco, a mídia respectiva deve ser veiculada no início da
respectiva propaganda, no mesmo período em que divulgada a ofensa (alínea d do
inciso III do art. 58 da Lei nº 9.504/1997).
9. Revela-se incabível, em linha de princípio, o controle prévio de mídia contendo
resposta nos casos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, tendo a lei
previsto consequência específica para os casos de excesso ou desvio de finalidade,
qual seja, "se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o
tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído
tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão
sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à
multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR" (alínea f do inciso III do § 3º do art. 58
da Lei nº 9.504/1997).
10. A proximidade do término do período oficial de propaganda, no entanto, com o
natural risco de impossibilidade de que eventuais ofendidos por resposta excessiva
possam fazer uso do instrumento legal de compensação, torna prudente o
excepcional exercício de análise prévia da mídia a ser divulgada, com a fixação de
parâmetros mínimos a serem observados.
11. Recurso desprovido.
(TSE - Recurso no Direito de Resposta nº060150854, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2022)

II.v. No caso concreto houve uma extrapolação da liberdade de manifestação do pensamento,
porquanto a propaganda eleitoral em questão veiculada no horário eleitoral gratuito não se limita
à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa
descontextualizada com o objetivo de criar uma percepção negativa, associando a candidatura
Tiago Amaral a práticas criminosas, que não restaram comprovadas.
Coaduno do entendimento da magistrada no sentido de que as alegações de que Tiago Amaral
não tenha eventual experiência na gestão pública e que concorreu às últimas eleições filiado à
partido com ideais políticos distintos do seu atual partido não transbordam a liberdade de
expressão da campanha eleitoral adversária, tratando-se de críticas políticas ácidas e válidas ao
debate político.
Nesse contexto, realmente somente a frase "E o candidato que já foi acusado de corrupção
nas operações do Gaeco", traz um conteúdo descontextualizado, tentando incutir na mente do
eleitor que atualmente o candidato é acusado.
Isso porque, em relação às operações do GAECO, quanto à operação "Quadro Negro", Tiago
Amaral comprovou que houve o arquivamento das investigações, veja-se:

Num. 44161997 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38

Da mesma forma, em relação à operação Publicanos também houve o pedido de arquivamento:

A maneira como as palavras foram escolhidas sugere indevidamente que o candidato Tiago
Amaral teria sido ACUSADO DE CORRUPÇÃO PELO GAECO, ao utilizar o termo "acusado",
gerando a falsa impressão de que houve imputação formal de crime.
Tal afirmação não corresponde à verdade dos fatos, já que INEXISTE ACUSAÇÃO CONTRA
TIAGO AMARAL PATROCINADA PELO GAECO. O que houve sim foi sua inclusão como
Investigado tendo, posteriormente, seus inquéritos sido objeto de arquivamento a pedido do
Ministério Público.
Não bastasse, a candidata adversária não foi capaz de trazer aos autos qualquer processo em
que Tiago Amaral tivesse sido acusado - em operações patrocinadas pelo GAECO - de
corrupção.
A frase em questão, e seu jogo de palavras, sem sombra de dúvida extrapola o direito à liberdade
de expressão - que não possui caráter absoluto - e deve ser restringido quando constatada a
apresentação de conteúdos produzidos com o intuito de desinformar, descontextualizar e/ou
ofender a honra ou a imagem de candidatos, a partir de fatos manifestamente
inverídicos/falseados com vistas a prejudicar a lisura do processo eleitoral e a própria vontade do
eleitor em exercer o seu direito de voto.
Ao assim agir, a campanha de MARIA TEREZA, também rompe com o compromisso assumido
perante o TRE PARANÁ e a Sociedade Civil Organizada, no sentido de manter a campanha em
alto nível e sem desinformação
A afirmação no programa, acaba por incentivar o discurso de ódio e desinformação tão
combatidos, em dissonância, inclusive, do Termo de Compromisso assumido pela candidata ao
assinar o PACTO PELA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PACÍFICAS NO SEGUNDO TURNO
atraindo também a necessidade de reprimenda. Veja-se o "Pacto da Paz" assinado por ambos os
candidatos:

II.vi. Quanto ao recurso de Tiago do Amaral, da mesma forma, não vislumbro razão à reforma da
sentença, que tem por pretensão a exibição de direito de respostas em todos as inserções
narradas na exordial,
Isso porque, a Dra. Camila Tereza Gutzlaff Cardoso bem concluiu pela concessão do direito de
resposta de 1 (um) minuto, em apenas uma inserção - aquela trazida em anexo à exordial - em

Num. 44161997 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
que pese a petição inicial tivessem sido requeridas 9 (nove) inserções, argumentando que:
Por fim, para fins de delimitar o direito de resposta, foi mencionado pelo
representante que abrange nove inserções nos horários 05h:41; 08h35; 09h38;
09h49; 11h34; 11h09; 13h31; 13h47; 13h49 de propaganda eleitoral gratuita da TV
e rádio no dia 13/10/2024.
Observe-se que na inicial e documentos juntados não restou comprovada
quantas inserções teve no dia com o mesmo fato, destacando que não foi
trazida qualquer prova na inicial ou solicitação de alguma diligência para
comprovar todas as reproduções de caráter ofensivo alegadas por meio de
inserções.
Ademais, esse Juízo entende que apenas um trecho do conteúdo impugnado
apresenta informação sabidamente inverídica, visto que as demais informações se
enquadram no conceito de crítica política, ainda que duras e ácidas.
Assim, tenho por convencimento que é possível apenas um direito de resposta pelo
prazo pelo período de um minuto devendo o ofendido utilizar o espaço para
efetivamente esclarecer o eleitorado acerca deste fato especificamente,
esclarecendo que existem notícias nos jornais datadas de 2016 e 2017 e que o
procedimento investigatório do Ministério Público foi arquivado em 2020, podendo
mencionar de forma clara e documentada que não são fatos atuais e quais foram os
resultados daquelas investigações, devendo a comunicação se ater estritamente
aos trecho do vídeo impugnado supramencionado, qual seja: "E o candidato que já
foi acusado de corrupção nas operações do Gaeco", sob pena de devolver à parte
representante o prazo da resposta veiculada, além de outras responsabilizações,
conforme previsto em lei.

Com efeito, o ônus da juntada do plano de mídia é do Representante, na forma do art 373, I, do
CPC, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Dessa forma, o Representante Tiago deveria ter apresentado o comprovação da veiculação de
aludido comercial por diversas oportunidades, comprovando data, bloco e hora das em que houve
a exibição da propaganda impugnada e mais, em quais emissoras elas foram exibidas quando se
tratar de inserções.
Essas informações eram essenciais para fins de cumprimento de eventual decisão favorável ao
próprio Representante e sua falta de comprovação nos autos afasta a possibilidade de se
estender o exercício do Direito de Resposta como se pretende.
No entanto, é necessária a devolução no bloco da tarde, eis que neste horário do HEG foi
veiculado o programa em questão, devendo ser veiculado o direito de resposta no mesmo horário
destinado ao partido ou coligação da ofensa, nos moldes do art. 58, III, "b", da Lei das Eleições.

Num. 44161997 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e desprover o recurso da Coligação "Pra Londrina
Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, bem como dar
parcial provimento do recurso de José Tiago Camargo do Amaral , para o fim de conceder a
realização de direito de resposta a ser exercido no BLOCO DA TARDE do dia 25/10/2024, pelo
tempo de 01 (um minuto) do horário eleitoral gratuito disponibilizado à Coligação "PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO" para exercer o seu direito de resposta a respeito da
afirmação "E o candidato que já foi acusado de corrupção nas operações do Gaeco", sob pena de
eventual responsabilização, nos termos legais.
Como se infere da certidão de id. 44151928, foram encaminhados Ofícios às emissoras RPC,
TAROBÁ e CNT, informando da concessão de direito de resposta de UMA inserção ao candidato
TIAGO AMARAL, em 21/10/2024.
Dessa forma, encaminhe-se ofício, com urgência, ao Cartório do Juízo a quo para que encaminhe
à emissora geradora do horário eleitoral gratuito de amanhã (25/10/2024), a necessária
veiculação do mesmo direito de resposta já veiculado na primeira inserção do BLOCO DA TARDE
do dia 25/10/2024, pelo tempo de 01 (um minuto) do horário eleitoral gratuito disponibilizado à
Coligação "PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO" para exercer o seu direito de resposta a
respeito da afirmação "E o candidato que já foi acusado de corrupção nas operações do Gaeco",
sob pena de multa por descumprimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600367-53.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRENTES: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, EDUARDO TOMINAGA - Advogados
dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA

Num. 44161997 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:54:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419545351300000043111391
Número do documento: 24102419545351300000043111391
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:35:38
LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR
CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- PR22975-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - RECORRIDO: JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707 - RECORRIDOS :MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, EDUARDO TOMINAGA -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da
Coligação Pra Londrina Continuar Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, e,
deu parcial provimento ao recurso de Tiago Amaral, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024